Tribunal: TJES
Processo: 5009160-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009160-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009160-26.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFÔNICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA REQUER A ALTERAÇÃO NO SEU ENDEREÇO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO. SEGUNDA VIA DE NOTA FISCAL. ENDEREÇO AO TEMPO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora
narrou que teve seu telefone furtado e que a polícia recuperou o aparelho, porém para reavê-lo precisa apresentar a nota fiscal do produto. Desse modo, dirigiu-se a loja da requerida e solicitou a segunda via da nota, todavia, essa veio com endereço errado, motivo pelo qual voltou à loja e solicitou uma com o seu endereço correto e teve seu pedido negado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a ré a disponibilizar à parte autora a 2ª via da Nota Fiscal emitida na data da compra do aparelho descrito no id. 27019109, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais) limitada ao teto de R$2.000,00 (dois mil reais).

Assim, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6928740, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que o endereço constante na segunda via é aquele apresentado na data da compra, não sendo possível alterar para o endereço desejado pela autora. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a redução do valor das astreintes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, nota-se que o recorrente trouxe o endereço apresentado pela autora junto da nota somente após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Pois bem, em análise dos documentos acostados aos autos, fica claro que a nota fiscal foi emitida com um endereço que diverge daquele apresentado pela autora em inicial. Chamo atenção para o fato de que o logradouro no comprovante de residência (Id. 6928567, fls. 5) também é diverso daquele constante no termo inicial (Id.6928569). No entanto, percebo que o desejo da autora é alterar o endereço da nota fiscal para o seu atual, o que não é possível uma vez que não está comprovado nos autos que esse é o mesmo apresentado quando da realização da compra.

Assim, a emissão da segunda via da nota fiscal deve constar o endereço segundo o comprovante de residência apresentado à época da compra.

Ademais, é de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a autora não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré, uma vez que não há nos autos comprovante de residência com o seu endereço correto à época da compra. Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto no artigo 14 do Código do Consumidor.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérit
o,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos feitos na inicial pela autora.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)